Tribunal: TCU
Processo: 003.383/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18877/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Helton Luís Aguiar Júnior, ex-Prefeito de Frecheirinha/CE (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao ente municipal, no total de R$ 121.713,26, por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2012, cujo prazo para apresentação das contas expirou em 30/4/2013; Considerando que o ex-Prefeito Helton Luís Aguiar Júnior era a pessoa responsável pela gestão dos recursos, mas que a prestação de contas recaiu sob seu sucessor, Carleone Junior de Araújo (gestão 2013-2016), o qual era a pessoa responsável pelo envio da prestação de contas dos aludidos recursos; Considerando que ambos os gestores não tomaram as providências para que a execução de tais recursos fosse corretamente comprovada à época, razão por que foram solidariamente citados; Considerando que apenas Helton Luís Aguiar Júnior apresentou alegações de defesa, com documentos que comprovam a boa e regular aplicação dos recursos, e no sentido de que o atraso/não prestação de contas foi causado pela inércia do seu sucessor, o qual, por estar à frente do ente público quando passou a ser possível realizar a prestação de contas junto ao FNDE, era quem deveria tê-las providenciado; Considerando que, embora Carleone Junior de Araújo não tenha respondido à citação do Tribunal, devendo ser considerado revel, a prestação de contas foi por ele encaminhada ao FNDE em 1o/9/2017, antes do despacho que autorizou sua citação; Considerando que a competência originária para fiscalizar a aplicação dos recursos é do FNDE, que, em análise da documentação apresentada intempestivamente, manifestou-se pela suficiência dos documentos para fins de prestação de contas; Considerando que a documentação apresentada fora do prazo tem aptidão para demonstrar a correta aplicação dos recursos repassados e que pode ser atenuada a omissão no dever de prestar dada a plausibilidade da justificativa apresentada; Considerando que a citação pelo TCU é o marco temporal a partir do qual a apresentação da prestação de contas não descaracteriza a omissão ( Acórdão 4817/2017-TCU-Segunda Câmara ), e que a apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e deve ser considerada falha formal, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, conduz ao julgamento das contas pela regularidade com ressalvas ( Acórdão 7471/2015-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, acolhendo os pareceres emitidos nos autos, em: considerar Carleone Junior de Araújo revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se seguimento ao processo; acatar as alegações de defesa de Helton Luís Aguiar Júnior (CPF XXX.972.573-XX); c) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 003.383/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Helton Luis Aguiar Júnior (XXX.972.573-XX). 1.2. Entidade: Município de Frecheirinha - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 83) aos responsáveis e ao FNDE; 1.7.2. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III.